Tribunal: TJMT
Processo: 0001557-66.2017.8.11.0059
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001557-66.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE SOUZA PINTO - CPF: 413.980.921-34 (APELANTE), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), ARILMA MARQUES BORGES - CPF: 195.710.461-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR DESÍDIA AO EXEQUENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Maria de Souza Pinto contra sentença que, nos autos da Ação de Execução n.º 0001557-66.2017.8.11.0059, ajuizada em face de Arilma Marques Borges, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. A apelante alega que a morosidade processual decorreu de fatores alheios à sua vontade, não podendo ser imputada como desídia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prescrição intercorrente foi corretamente declarada; e (ii) verificar se a inércia do Poder Judiciário no trâmite processual compromete a imputação de desídia à parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia imputável ao exequente, e não à morosidade do aparato judicial.

4.

A Súmula 106 do STJ estabelece que a mora na citação ou na condução do processo, por motivos inerentes ao Judiciário, não pode justificar o reconhecimento da prescrição.

5.

Constatou-se nos autos que a exequente realizou sucessivas diligências para promover a satisfação do crédito, mas houve demora injustificada do Judiciário em apreciar e despachar os pedidos, o que não pode ser atribuído à parte exequente.

6.

A retroatividade da Lei n.º 14.195/2021, que alterou as disposições sobre a prescrição intercorrente, não se aplica a atos processuais praticados antes de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente não pode ser declarada quando a morosidade do processo decorre de fatores alheios ao controle do exequente, como atrasos imputáveis ao Poder Judiciário.

2.

A Lei n.º 14.195/2021 não tem efeito retroativo sobre atos processuais realizados antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, 924, V, e 921, § 1º; Lei n.º 14.195/2021; Lei Uniforme de Genebra, arts. 70 e 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJMT, N.U. 1027358-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
MARIA DE SOUZA PINTO
, com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos da Ação de Execução nº. 0001557-66.2017.8.11.0059, ajuizada em face de
ARILMA MARQUES BORGES,
pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executória, julgando extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II c/c o art. 924, V, ambos do CPC (ID 254140746).

A exequente/apelante aduz que os atos jurídicos são anteriores à vigência da Lei nº. 14.195/2021 (que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 ano), e, por isso, não se submetem à nova norma, devendo-se adotar as normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida.

Sustenta que para a caracterização da prescrição nos autos, seria necessária decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis e a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

Defende que o processo não permaneceu sem andamento em razão de fato que se possa ser atribuído à exequente/apelante, pois nunca deixou de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente
(ID 254140748).

Sem contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que a Ação de Execução foi protocolizada em
20/02/2017
, sendo o despacho inaugural proferido em
28/06/2017
(ID 254140737 - Pág. 14 – fls. 19).

A executada/apelada foi citada/intimada em
01/08/2017
(ID 254140737 - Pág. 18 – fls. 23), contudo deixou de efetuar o pagamento e de nomear bens à penhora, conforme certificado nos autos (ID 254140737 - Pág. 26 – fls. 31), com o que, em
21/03/2018
, a exequente/apelante foi intimada sobre o não pagamento.

Em 06/04/2018, a exequente/apelante atendeu a intimação e requereu a penhora
“on line”
, assim como a penhora de bens pelo oficial de justiça (ID 254140737 - Pág. 29/30 - fls. 34/35), o que foi deferido apenas em 06/06/2019 (ID 254140737 - Pág. 33 – fls. 38).

Restando infrutífera a medida, em 21/08/2019, a exequente/apelante foi intimada do resultado da penhora (ID 254140737 - Pág. 43 – fls. 48), de modo que, em 10/09/2019 requereu a penhora de bens pelo oficial de justiça (ID 254140737 - Pág. 44/45 – fls. 49/50), pedido que somente foi analisado e deferido em 27/03/2023 (ID 254140738 – fls. 54).

Em 02/04/2023, restou certificado pelo Oficial de Justiça que não foi possível proceder a penhora e avaliação em nome da devedora,
“uma vez que em diligências pela referida rua não foi encontrado o n° 154, sendo ainda constatado por este meirinho que após a residência de n° 160 a próxima casa é identificada com o n° 174 e ao indagar alguns moradores, todos alegaram desconhecer a requerida naquela localidade”
.

Intimada para dar prosseguimento ao feito (ID 254140741 – fls. 58), a exequente/apelante peticionou aos autos informando novo endereço, bem como requerendo a realização de pesquisa por meio do sistema RENAJUD, INFOJUD e SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) (ID 254140742 – fls. 59/60).

Sem que analisasse o pedido, o Juízo de origem determinou a intimação da exequente/apelante acerca de possível ocorrência de prescrição (ID 254140743 – fls. 62), o que foi atendido ao ID 254140745 (fls. 64/69).

Empós s
obreveio sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Pois bem.

Como cediço, a
pretensão executiva contra o emitente da nota promissória prescreve no prazo de três anos, a contar do seu vencimento, nos termos do art. 70, c/c art. 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66).

No entanto, para que a prescrição seja declarada, é imprescindível que o prazo tenha transcorrido sem que haja culpa imputável ao Judiciário, conforme a Súmula 106 do STJ, que dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado, a mora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição.”

No caso, o Magistrado singular entendeu pela ocorrência da prescrição, tendo em vista que, desde a citação da executada, não houve medidas efetivas para a satisfação da obrigação, por parte da exequente/apelante, ainda que a ação já tramite há mais de 07 (sete) anos.

Ocorre que, como acima declinado,
a exequente/apelante deu prosseguimento ao feito antes de decorrido o prazo prescricional,
de modo que a morosidade do Judiciário em despachar acerca do
último pedido para realização de pesquisa por meio do sistema RENAJUD, INFOJUD e SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis)
prejudicou o regular andamento do processo, o que justifica a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Com efeito, certo é que, na hipótese, a morosidade processual foi agravada por fatores alheios ao controle da exequente/apelante, isto é, houve demora na resposta judicial quanto ao pedido formulado pela parte. E, em casos como este, quando a morosidade decorre do próprio aparato judicial, é inaceitável que tal atraso seja imputado à parte exequente como desídia.

Assim, em face da morosidade do Judiciário em promover o andamento do feito, não pode a
exequente/apelante ser penalizada pela inércia ou demora no cumprimento de atos que são de responsabilidade do Poder Judiciário, de modo que a mora atribuída à exequente/apelante deve ser relativizada, pois, além de o Judiciário ter levado tempo excessivo para despachar o pedido de prosseguimento do feito, não se comprovou que a parte exequente foi de fato omissa/desidiosa.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – 5 ANOS – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DO EXEQUENTE – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS AO EXEQUENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, do Código Civil). 2.
Não há que se falar em extinção dos autos pelo reconhecimento da prescrição intercorrente determinada pelo art. 921, §1º, do CPC, uma vez que tal dispositivo fora alterado pela Lei 14.195/2021, que, embora tenha efeito imediato, não possui efeito retroativo
. 3.
Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto à citação da executada/agravante e aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente
. 4. Recurso desprovido
. (TJMT - N.U 1027358-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 22/12/2024).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença para afastar a prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução, com a retomada das medidas necessárias para a satisfação do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025